Tribunal: TJDFT
Processo: 0719085-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TORTURA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CÁRCERE PRIVADO. REDISCUSSÃO DE PROVAS. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA OU CONTRARIEDADE À LEI PENAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal contra acórdão que confirmou a condenação do requerente pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, 2o, I, III e IV, CP), tortura (art. 1o, I, “a”, da Lei no 9.455/97), ocultação de cadáver (art. 211, CP) e cárcere privado (art. 148, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a revisão criminal é cabível para rediscutir a dosimetria da pena e a valoração da prova, na ausência de elementos novos, erro técnico evidente ou contrariedade à evidência dos autos, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, quando houver vício de procedimento ou de julgamento e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incisos I, II, e III, do CPP. Não se presta, portanto, à revisão das provas já analisadas.
4. O pedido revisional não se confunde com nova apelação e não se presta à mera rediscussão de matérias já analisadas e definitivamente decididas em sede recursal, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.
5. As qualificadoras do homicídio foram corretamente valoradas, sendo uma utilizada para qualificar o delito (asfixia) e as demais aplicadas como agravantes genéricas (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), em conformidade com o art. 61, II, "a" e "c", do Código Penal.

6. O pedido revisional não apresentou prova nova, tampouco demonstrou erro técnico flagrante ou contrariedade à evidência dos autos, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados nas instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO

7. Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621 e 622; CP, arts. 59, 61, II, "a" e "c", 68, 69, 121, § 2o, I, III e IV, 148, 211; Lei no 9.455/97, art. 1o, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1786855, Revisão Criminal 0716086-33.2023.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 16.11.2023, DJe 29.11.2023; TJDFT, Acórdão no 1994835, Revisão Criminal 0752998-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 12.05.2025, DJe 21.05.2025.